Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Na ocasião, determinei que o “réu JAIR MESSIAS BOLSONARO seja SUBMETIDO IMEDIATAMENTE À JUNTA MÉDICA OFICIAL, composta por médicos da Polícia Federal, para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de transferência para o hospital penitenciário”, facultando “à defesa e à Procuradoria-Geral da República a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (eDoc. 389).
Em 6/2/2026, a Polícia Federal encaminhou aos autos, de forma sigilosa, o LAUDO Nº 2326/2026 – INC/DITEC/PF (eDoc. 546).
Em 11/2/2026, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO se manifestou sobre o laudo juntado aos autos pela Polícia Federal, além de juntar aos autos parecer técnico médico elaborado pelo assistente técnico por ela indicado, Dr. Cláudio Birolini.
A defesa requereu “seja reavaliada a forma de cumprimento da pena atualmente imposta, com a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, eventualmente condicionada às medidas de monitoramento e restrições que Vossa Excelência repute adequadas” (eDoc. 559).
Em 20/2/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre o laudo pericial e concluiu “pela não concessão de prisão domiciliar  humanitária a Jair Messias Bolsonaro” (eDoc. 614).
É o relatório. DECIDO.

O apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em 15/1/2026, foi transferido da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta SUPREMA CORTE.
Nos relatórios de 30/1/2026 e 24/2/2026, a direção do estabelecimento penitenciário prestou informações das atividades do custodiado durante o período de 15/1/2026 a 22/2/2026 no Núcleo de Custódia da Polícia Militar, demonstrando a plena garantia da dignidade da pessoa humana, através de atendimento médico contínuo e permanente, realização de sessões de fisioterapia, atividades físicas, integral assistência religiosa, visitas permanentes da esposa, filhos, filha e enteada, além de numerosas visitas de advogados e terceiros, nos seguintes termos (eDoc. 514):

15/1/2026
Visita: Das 20h20 As 21h08 a esposa Michelle de Paula F. R. Bolsonaro. 
Atendimento médico: Chegou no 19° BPM As 20h20 a médica 2 Ten. Gisele Bussinger Mat. 3.433.353/3, enviada pela Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - DSAP/PMDF, ficando de plantão até as 07h00 do dia 16/01/2026.
16/1/2026
Atendimento médico: 07h00: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 15h15: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 15h35: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.043 (Médico Particular) 19h10: Dr(a). Angela Lapa da Fonseca, CRM 22.138 (SES-DF) 
Advogados: 10h11 às 11h50: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.45;. 10h15 às 11h50: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF;
Atividades físicas: 16h47 às 16h57: caminhada; 18h00 às 19h00: caminhada.
17/1/2026
Atendimento médico: 08h40: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h52: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF) 16h11: Dr. Gilson Augusto Nunes, CRM 18. 834 (SES-DF) 20h05: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h31: Dr(a). Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF)
Fisioterapia: 16h37 As 17h36: Dr. Kleber Antonio Caiado Freitas, CREFITO 1159241
Atividades físicas: 10h45 às 10h54: caminhada; 17h45 às 19h00: caminhada.
18/1/2026
Atendimento Médico: 06h46: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h36: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 13h57: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 18h17: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 20h35: Dra. Denise Costa Viana de Souza, CRM 21507 (SES-DF);
Advogados: 17h46 a 19h36: Dr. Roberto Jorge Alexandre, OAB/SP 205.714;
Atividades físicas: 16h20 As 17h19: caminhada 
19/1/2026
Atendimento médico: 09h25: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 18h32: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 (SES-DF) 21h27: Dra. Larissa Paixão Batista, CRM 33532 (SES-DF) 17h21: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43, (Médico Particular);
Fisioterapia: 19h22 as 20h19: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 10h50 As 11h50: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF; 17h06 às 18h06: Dr. Joao Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454. 
20/1/2026
Atendimento médico: 08h30: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 08h31: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610-SES-DF (SES-DF) 18h30: Dr. Bruno Gonçalves Rodrigues, CRM 11610-SES-DF (SES-DF) 
Advogados: 09h48: Dr. Roberto Jorge Alexandre, OAB/SP 205714; 10h11: Dr. Adolfo Sachsida, OAB/DF 51.807; 14h33: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454; 14h33: Dr. Marcelo Luiz Avila de Bessa, OAB/DF12330
Atividades físicas: 19h30 às 19h40: caminhada;
Capelania: 10h18: Pr. Thiago de Araújo Macieira Manzoni
Perícia: Perícia da Policia Federal. Peritos: Cristian Kolinda Junior (Mat. 22118), Marcelo Souza Custódio (Mat. 22085), Hugo Oliveira de Figueiredo (Mat.22057). 
21/1/2026
Atendimento médico: 10h20: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF); 11h36: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular); 18h02: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF); 19h46: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular).
Advogados: 11h56 As 13h16: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF e Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454. 
Visitas: 08h00 às 10h00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro 11h00 a 12h00: Carlos Nantes Bolsonaro. 
22/1/2026
Atendimento médico: 08h02: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h09: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 21h07: Dr. Jânio Guimarães de Freitas Franco, CRM 22.649 (SES-DF);
Fisioterapia: 19h12 As 20h09: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 11h36 As 12h48: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807 e Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454. 
Visitas: 11h14 às 13h00: Carlos Nantes Bolsonaro; 14h01 às 15h10: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro.
23/1/2026
Atendimento médico: 08h20: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h41: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 20h14: Dr. Dirceu Castro Pacheco, CRM 10.669 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h06: Dr. Dirceu Castro Pacheco, CRM 10.669 (SES-DF) 
Advogados: 10h28 às 12h26: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807; 14h36 às 14h56: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133.454 
24/1/2026
Atendimento médico: 14h13: Dr. Felipe Everton Silva Rodrigues, CRM 33. 118 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 17h27: Dr. Felipe Everton Silva Rodrigues, CRM 33. 118 (SES-DF) 18h02: Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 8.43 (Médico Particular) 21h40: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 (SES-DF) 
Fisioterapia: 20h12 As 21h20: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241 
25/1/2026
Atendimento médico: 09h40: Dr. Gilson Augusto Nunes Martins Ribeiro, CRM 18. 834 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 15h50: Dr. Gilson Augusto Nunes Martins Ribeiro, CRM 18. 834 (SES-DF) 19h37: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 (SES-DF) 
Atividades físicas: 10h35 às 11h00: caminhada
26/1/2026
Atendimento médico: 06h40: Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva, CRM 33.839 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 09h04: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 15h43: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 (SES-DF) 18h35: Dr. Wellington Santos, CRM 25.436 (SES-DF) 20h57: Dra. Larissa Paixão Batista, CRM 33.532 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 
Fisioterapia: 19h25 As 20h40: Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 1159241;
Advogados: 10h29 às 13h15: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807/DF. 09h55 às 12h47: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454.
27/1/2026:
Atendimento médico: 14h30: Dra. Mainara de Queiroz Moreira, CRM 17257964 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 14h52: Dr. Claudio Augusto Vianna Birolini, CRM 34725 (Médico Particular) 19h56: Dra. Camilla Almeida Coelho e Silva, CRM 23690 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) 22h30: Dra. Camilla Almeida Coelho e Silva, CRM 23690 (SES-DF) 
Advogados: 10h52 às 12h34: Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807; 14h52 às 15h58: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB: 133.454.
Atividades físicas:  18h10 às 19h09: caminhada;
Capelania: 10h02: Pr. Thiago de Araújo Macieira Manzoni (Assistência religiosa)
28/1/2026:
Atendimento médico: 07:19 - Dra. Camila A. Oliveira, CRM 25971 (SES-DF) 09:05 - Dra. Camila A. Oliveira, CRM 25971 (SES-DF) 
Advogados: 14:36 às 16:36 - Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454 
Atividades físicas: 18:00 às 19:00 -Caminhada
Visitas: 08:00 às 09:00 - Diego Torres Dourado 11:15 às 13:00 - Ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco 14:00 às 16:00 - Michelle De Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro I Parentesco: Esposa 
29/1/2026: 
Atendimento médico: 08:57 - Dr. Gustavo Carlos Lucena, CRM 33839 — DF (SES-DF) 18:20 - Dr. Gustavo Carlos Lucena, CRM 33839 — DF (SES-DF) 20:30 - Dra. Ana Cristina Neves, CRM 21799 (RQE) 
Advogados: Das 10:00 às 11:00 - João Henrique e Adolfo Sachsida
Atividades físicas: 17:45 às 19:00 - Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Bruno Scheid - Parentesco: Amigo; 08:30 às 09:30: Carlos Nantes Bolsonaro - Parentesco: Filho; 11:00 às 12:50: Governador SP Tarcisio de Freitas 
30/1/2026:
Atendimento médico: 08:10 - Dr. Luciano R. Coelho — CRM 32.747 (SES-DF) 11:15 - Dr. Luciano R. Coelho—CRM 32.747 (SES-DF) 15:00 - Dr. Luciano R. Coelho — CRM 32.747 (SES-DF) 19:00 - Dr. Dirceu Castro Pacheco — CRM 10.669 (SES-DF) 
Atividades físicas: 17:30 às 18:45 - Caminhada 
31/1/2026:
Atendimento médico: 08:01 - Dra. Naira Olivia Silva de Rezende, CRM 33586/DF (SES-DF) 14:08 - Dr. Naira Olivia Silva de Rezende, CRM 33586/DF (SES-DF) 13:57 - Dr. Gisele Cosmo dos Santos, CRM 24583/DF (SES-DF) 
Fisioterapia: Das 19:30 às 20:30 - Kleber Antônio Caiado de Freitas 11/59241 (particular) 
Advogados: 14:36 às 16:36 - Dr. João Henrique Nascimento de Freitas, OAB/RJ 133454 
Atividades físicas: 18:20 às 18:50 - Caminhada 
Visitas: 14:00 às 16:00 - Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 
1º/2/2026:
Atendimento médico: 09:20 - Dr. Gilson Augusto, CRM 18834 (SES-DF) 15:37 - Dr. Gilson Augusto, CRM 18834 (SES-DF) 21:23 - Dra. Denise Costa, CRM 21507 (SES-DF)
Atividades físicas: Das 11:05 às 11:35 - Caminhada
2/2/2026:
Atendimento médico: 08:55 - Dr. Fabricio Leonel Costa, CRM 11610 (SES-DF) 18:30 - Dr. Fabricio Leonel Costa, CRM 11610 (SES-DF) 21:40 - Dr. Larissa Paixão Batista, CRM 33532 (SES-DF)
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 - Kleber Antônio Caiado — CREFITO 11/59241 (Particular) 
Advogados: 10:31 às 14:57 - Dr. Adolfo Sachsida, OAB/DF 51.807 
Atividades físicas: 7:45 às 18:42 - Caminhada 
3/2/2026:
Atendimento médico: 07:45 - Dr. Gustavo Carlos Lucena CRM 33839 - DF (SES-DF) 
4/2/2026:
Atendimento médico: 06:32 - Dr. Antônio Domingos Oliveira de Moura, CRM 331201DF da (SES-DF) 10:14 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 14:02 - Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 80431 (SES-DF) — (particular) 14:02 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 32741/DF da (SES-DF) 17:02 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 17:11 - Dr. Brasil Ramos Caiado, CRM 80431 (SES-DF) — (particular) 17:28 - Dr. Luciano Ribeiro Coelho, CRM 327471DF (SES-DF) 20:01 - Dr. Gustavo Carlos Lucena da Silva CRM 33839/DF (SES-DF) 
Advogados: 10:27 às 12:38 - Dr. Adolfo Sachsida, OAB 51.807 
Atividades físicas: 17:08 às 17:28 - Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00 - Senador Rogério Simonetti Marinho 14:07 às 16:00 - Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro Parentesco: Esposa 
5/2/2026:
Atendimento médico: 08:38 às 08:44 - Dr. Wellington José dos Santos CRM 25436/DF (SES-DF) 14:27 às 14:31 - Dr. Wellington José dos Santos CRM 25436/DF (SES-DF) 17:30 às 17:51 - Dr. Brasil Ramos Caiado CRM 25436/DF (Médico particular) 21:30 às 21:36 - Dra. Ana Cristina CRM 24217/DF (SES-DF)
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 - Dr. Kleber Antônio Caiado Freitas, CREFITO 11/59241 (Particular) 
Advogados: 10:35 às 13:00 - João Henrique Nascimento de Freitas 10AB: RJ 133454 10:35 às 13:00 -Adolfo Sachsida 10AB: DF 51807 
Atividades físicas: 18:00 às 18:51 -Caminhad
6/2/2026
Atendimento médico: 09:14 às 09:22 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 13:35 às 13:38 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 17:22 às 17:27 - Luciano Coelho, CRM: 32747-DF 20:01 às 20:50 - Brasil Caiado, CRM: 8043-DF 21:09 às 21:23 - Dirceu Castro, CRM: 10669-DF 04:50 às 04:54 - Dirceu Castro, CRM: 10669-DF
Advogados: 09:46 às 11:07- João Henrique 1 OAB: 133454-RJ 10:04 às 10:05 - Ana Karolina Pereira dos Reis / Prerrogativas 10AB: 63589-0AB 10:31 às 12:47 -Adolfo Sachsida 10AB: 51807-DF 
Atividades físicas: 17:27 às 18:10 — Caminhada
7/2/2026
Atendimento médico: 10:36 às 10:43: João Ubiratan, CRM: 19777/DF (SES-DF) 20:07 às 20:49: Gisele Cosmo dos Santos, CRM: 24583/DF (SES-DF) 
Advogados: 07:57 às 10:00: João Henrique Nascimento de Freitas 10AB: 133454-RJ 
Visitas: 08:57 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 'Parentesco: Filho 08:25 às 10:00: Deputado Federal Gilberto Gomes da Silva 11:00 às 12:50: Deputado Helio Fernando Barbosa Lopes 14:00 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Bolsonaro Parentesco: Esposa 15:13 às 16:00: Laura Firmo Bolsonaro Parentesco: Filha
8/2/2026
Atendimento médico: 08:18 às 08:36: Gilson Augusto Pombeiro 1 CRM: 18834/DF (SES-DF) 09:58 às 10:14: Gilson Augusto Nunes Martins P.1CRM: 18834/DF (SES-DF) 14:38 às 16:00: Leandro Echeniquel CRM: 107718/SP (SES-DF) 14:38 às 16:00: Claudio Birolini1CRM: 347251/DF (SES-DF) 14:38 às 16:00: Brasil Caiado 1 CRM: 8043/DF (particular) (SES-DF) 17:03 às 18:10: Gilson Augusto Nunes Martins P. 1 CRM: 18834/DF (SES-DF) 21:35 às 21:50: Mainara de Queiroz Moreira 1 CRM: 172579641/DF (SES-DF) 
Atividades físicas: 17:13 às 18:00: Caminhada 
9/2/2026
Atendimento médico: 09:46 às 09:49: Dr. Fabricio Leonel Rocha - CRM 10559 15:33 às 19:43: Dr. Gustavo Lucena - CRM 33833 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30 Kleber Caiado - CREFITO: 11/59241 
Advogados: 10:21 às 12:27: Adolfo Sachsida - OAB: 81.807 
Atividades físicas: 17:42 às 18:55: Caminhada 
10/2/2026
Atendimento médico: 09:32 às 09:37: Dr. FELIPE EVERTON SILVA (CRM 33118) (SES-DF) 11:00 às 11:08: Dr. FELIPE EVERTON SILVA (CRM 33118) (SES-DF) 20:24 às 20:30: Dr. GUSTAVO LUCENA (CRM 33839) (SES-DF) 06:40 às 06:43: Dr. GUSTAVO LUCENA (CRM 33839) (SES-DF) 
Advogados: 11:30 às 12:13: ROBERTO JORGE ALEXANDRE (OAB 105774 SP) 13:48 às 14:26: JOÃO HENRIQUE (OAB 133454 RJ) 08:25 às 09:25: JOÃO HENRIQUE (OAB 133454 RJ)
Atividades físicas: 17:08 às 18:10: Caminhada
Capelania: 10:07 às 11:02: Thiago Manzoni

11/2/2026
Atendimento médico: 06:40 às 06:43: Dr. Gustavo Lucena (CRM 33839) (SES-DF) 10:40 às 11:04: Dr. Luciano Coelho (CRM 32747) (SES-DF) 11:28 às 11:49: Dr. Brasil Caiado (CRM 8043/DF) — (Médico Particular) 17:58 às 18:46: Dr. Luciano Coelho (CRM 32747) (SES-DF) 17:58 às 19:11: Dr. Brasil Caiado (CRM 8043/DF) -(Médico Particular) 20:54 às 21:02: Dr. Gustavo Lucena (CRM 33839/DF) (SES-DF)
Advogados: 09:10 às 10:15: João Henrique (OAB 133454/RJ) 
Atividades físicas: 17:30 às 17:58: Caminhada 
Visitas: 08:25 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 12:50 às 13:00: Senador Flávio Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 14:55 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro Parentesco: Esposa
12/2/2026:
Atendimento médico: 08:13 às 08:20: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 (SES-DF) 16:09 às 16:21: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos -CRM 17159180 (SES-DF) 19:44 às 20:15: Dr. Brasil Ramos Caiado - CRM 8043 (médico particular) 21:10 às 21:13: Dr. Filipe Everton - CRM 33118-DF (SES-DF) 
Advogados: 11:50 às 14:00: Adolfo Sachsida - OAB: 81.807 
Atividades físicas: 17:24 às 18:30: Caminhada
13/2/2026:
Atendimento médico: 09:47 às 10:19: Dra. Mainara Queiroz Moreira (CRM 34171) (SES-DF) 18:21 às 18:24: Dra. Mainara Queiroz Moreira (CRM 34171) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dr. DIRCEU CASTRO (MEDICO) (CRM 10669) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dra. SHEILA VIEIRA COUTINHO (CRM 1469843) (SES-DF) 21:08 às 21:10: Dr. MARCOS ANDRE VIANA (CRM 443686) (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado (CREFITO 11/59241)
Advogados: 10:17 às 13:02: Adolfo Sachsida (OAB 51807 DF) 10:22 às 12:14: João Henrique (OAB 133454 RJ) 10:22 às 12:14: Marcelo Luis Ávila Bessa (OAB 12330 DF) 
Atividades físicas: 17:20 às 18:26: Caminhada
14/2/2026:
Atendimento médico: 10:14 às 10:20: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 18:59 às 19:07: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 21:00 às 21:05: Dr. LUCIANO COELHO - CRM 32747 (SES-DF) 
Atividades físicas: 16:45 às 18:20: Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Luiz Antonio Naban Garcia  Parentesco: Amigo 08:22 às 10:00: Jair Renan Valle Bolsonaro  Parentesco: Filho 09:11 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro  Parentesco: Filho 11:01 às 11:48: Senador Wilder Pedro de Morais 11:50 às 13:00: Jair Renan Valle Bolsonaro  Parentesco: Filho 11:50 às 13:00: Carlos Nantes Bolsonaro Parentesco: Filho 14:30 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Bolsonaro Parentesco: Esposa
15/2/2026:
Atendimento médico: 09:40 às 10:05: Dra. Angela Barretto - CRM-DF 22.138 (SES-DF) 15:15 às 15:40: Dra. Angela Barretto - CRM-DF 22.138 (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado - CREFITO 11/59241
Advogados: 10:47 às 13:04: Adolfo Sachsida OAB 51807/DF 17:15 às 17:39: Roberto Jorge Alexandre OAB 205714/SP
Atividades físicas: 17:20 às 18:10: Caminhada 
16/2/2026:
Atendimento médico: 09:30 às 09:36: Dr. Fabrício Leonel Costa - CRM 10959/DF (SES-DF) 17:55 às 18:27: Dr. Fabrício Leonel Costa - CRM 10959/DF (SES-DF) 19:20 às 21:36: Dr. Luciano Ribeiro Coelho - CRM 32747/DF (SES-DF) 
Fisioterapia: 20:24 às 21:12: Kleber Caiado - CREFITO 11/59241 
Advogados: 10:47 às 13:04: Adolfo Sachsida OAB/DF 51.807 17:15 às 17:39: Roberto Jorge Alexandre OAB 205714/SP
Atividades físicas: 17:40 às 17:54: Caminhada 
17/2/2026:
Atendimento médico: 10:05 às 10:16: Dra. Mainara Moreira - CRM 1725796.4 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Dr. Lucena Gustavo - CRM 33839 (SES-DF) 
Advogados: 07:58 às 08:40: Joao Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1334541
Atividades físicas: 17:18 às 18:30: Caminhada
Capelania: 10:30 às 11h30: Bispo Robson Lemos Rodovalho
18/2/2026:
Atendimento médico: 10:05 às 10:16: Thaynara lima - COREN 1702601-6 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Márcia Andréia - COREN 182917-3 (SES-DF) 20:28 às 20:37: Sheila Vieira - COREN 146984-3 (SES-DF)
Atividades físicas: 17:13 às 18:00: Caminhada
Visitas: 08:57 às 09:45: Senador Bruno Bierrenbach Bonetti 08:47 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 11:35 às 13:00: Senador Carlos Francisco Portinho 14:23 às 16:00: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro 1 Parentesco: Esposa 
19/2/2026:
Atendimento médico: 09:55 às 09:57: Dr. Luciano Coelho - CRM 32747 (SES-DF) 19:31 às 19:38: Dr. Luciano Coelho - CRM 32747 (SES-DF) 
Fisioterapia: 19:30 às 20:30: Kleber Caiado - CREFITO 11/59243
Advogados: 10:01 às 11:05: Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno - OAB/SP 147.616 
Atividades físicas: 18:07 às 19:31: Caminhada 
20/2/2026:
Atendimento médico: 09:40 às 10:10: Dr. Victor Oliveira da Cruz - CRM-DF 33.117 20:47 às 20:56: Dr. Dirceu Castra - CRM-DF 10.669 
Advogados: 15:40 às 17:20 Joao Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1334541
Atividades físicas: 17:50 às 18:59: Caminhada
21/2/2026:
Atendimento médico: 07:33 às 07:41: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 14:51 às 14:55: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 18:29 às 18:33: Dra. Naiara Olivia de Resende - CRM 33586 22:30 às 22:34: Dra. Gisele Cosmo dos Santos - CRM 17159180
Advogados: 15:00 às 16:30: Dr. Daniel Bettamio Tesser - OAB 287.646 
Atividades físicas: 17:40 às 18:40: Caminhada 
Visitas: 08:00 às 10:00: Carlos Nantes Bolsonaro 1 Parentesco: Filho 08:05 às 10:00: Deputado Federal Nikolas Ferreira 11:00 às 12:15: Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson 
22/2/2026:
Atendimento médico: 08:13 às 08:20: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 16:09 às 16:21: Dra. Gisele Cosmo Dos Santos - CRM 17159180 19:44 às 20:15: Dr. Brasil Ramos Caiado - CRM 8043 21:10 às 21:13: Dr. Filipe Everton - CRM 33118-DF 
Advogados: 09:50 às 11:00: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1.334.541 11:15 às 11:30: Dr. João Henrique Nascimento de Freitas - OAB 1.334.541 
Atividades físicas: 17:15 às 18:30: Caminhada

Em um período que compreendeu 39 (trinta e nove) dias, 15/1/2026 a 27/1/2026, JAIR MESSIAS BOLSONARO teve direito à:

                • Atendimento médico permanente e diário em 144 (cento e quarenta e quatro) ocasiões diferentes; 
                • Visitas permanentes sem necessidade de novas autorizações judiciais de sua esposa, filhos, filha e enteada;
                • 36 (trinta e seis) visitas de terceiros devidamente solicitadas pela Defesa; 
                • 13 (treze) sessões de fisioterapia; 
                • 33 (trinta e três) sessões de atividades físicas (caminhada); 
                • Atendimento por seus advogados em 29 (vinte e nove) dias;
                • Ampla assistência religiosa, inclusive com serviços de capelania, em 4 (quatro) dias.

Da relação de visitas informadas pela instituição custodiante, podemos verificar que o  apenado tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas, comprovando a intensa atividade política, o que corrobora os atestados médicos no sentido de sua boa condição de saúde física e mental.
A perícia médica determinada realizada pela Polícia Federal (LAUDO Nº 2326/2026 – INC/DITEC/PF) confirmou a regularidade da permanência do apenado na unidade prisional, conforme se verifica dos seguintes trechos (eDoc. 546) :

Quanto ao sono, relatou queixa prévia de roncos e despertares precoces (acordava com frequência no meio da noite), com melhora significativa após o início do uso de CPAP há cerca de 10 dias, referindo boa adaptação ao dispositivo e melhora aproximada de “80%” na qualidade do sono. Negou dificuldade ou uso de medicação para iniciar o sono.
 Nega dor ou dificuldade para deglutir. Nega tosse ou rouquidão após os episódios de RGE. Refere hábito intestinal de três a quatro vezes por semana.
 Sobre o estado emocional, afirmou que procura manter-se equilibrado, destacando maior preocupação com a filha, a enteada e a esposa. Negou acompanhamento psiquiátrico ou psicológico longitudinal, porém referiu a visita de um pastor, a qual considerou relevante para sua prática religiosa. Não apresentou queixas compatíveis com sentimentos de menos-valia, desesperança ou anedonia
 Relatou que costuma acionar os serviços de saúde apenas quando julga estritamente necessário. Quanto à rotina diária, informou que dorme por volta de 22h00 e acorda em torno de 05h00, mas só se levanta às 08h00h. Relatou que realiza o desjejum e posteriormente a higiene pessoal, incluindo barba e banho. Contou que, ainda pela manhã, busca dedicar-se à leitura diária de livros. Após o almoço, costuma repousar por cerca de 20 minutos. No período da tarde, assiste a programas esportivos na televisão e conversa com o policial de plantão responsável pela guarda externa de seu alojamento. Referiu que, ao final da tarde, costuma realizar caminhada de aproximadamente 1,0 km, sob escolta.
  Em relação ao ambiente de custódia, relatou melhora em comparação ao local anterior, destacando maior espaço para circulação. 
No que se refere a atendimentos externos, informou receber a visita de um fisioterapeuta particular uma vez por semana, que realiza exercícios de alongamento e sessão de acupuntura voltada ao tratamento do soluço. Relatou que a maior parte das visitas médicas é realizada pelo Dr. Brasil Caiado, responsável pelos encaminhamentos necessários. Não soube informar outros profissionais de saúde de outras especialidades com os quais realize acompanhamento regular. Ao final da entrevista, foi questionado acerca da existência de outras queixas ou informações relevantes não abordadas, tendo o periciado informado não possuir outras considerações.
 
IV.2 – Exame Físico a) Ectoscopia: Bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, anictérico, afebril, acianótico.
 
h) Exame neurológico: consciente, orientado no tempo e espaço, atento e responsivo. Fala clara, fluente e compreensível. Memórias recente e remota preservadas. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, campos visuais preservados, movimentos oculares normais. Tônus e força muscular global preservados.
 
Exame osteoarticular: Amplitudes de movimento das articulações preservadas. j) Exame psíquico: trajando roupas pessoais adequadas (calça e camiseta). A higiene pessoal encontrava-se preservada. Durante a entrevista, manteve-se colaborativo, com boa disposição para o diálogo. Estava lúcido e plenamente orientado no tempo e no espaço. O pensamento apresentava forma, curso e conteúdo preservados, sem indícios de delírios ou alucinações. A memória mostrou-se presente e íntegra. Atenção e concentração encontravam-se preservadas. O humor foi avaliado de eutímico a levemente ansioso, com afeto congruente, ressonante e adequadamente modulável

 IV.4.2– Áreas Comuns O periciado possui acesso a todas as áreas comuns, tanto àquela limitada aos custodiados das edificações de estado maior (fotografias 9 a 12), quanto à área comum de acesso geral, franqueada a todos os custodiados do batalhão. A área de acesso geral abriga aparelhos de musculação, local para cultos religiosos e uma pista de caminhada com campo de futebol (fotografias 13 a 18).
 
IV.4.3– Estrutura de Saúde O 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal não conta com ambulatório médico ou corpo de saúde próprio. Em caso de necessidade de atendimento de urgência/emergência, a rotina é o acionamento do SAMU, podendo ser acionado o helicóptero da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive, para deslocamento ao Hospital. Nos casos de necessidade de atendimento ambulatorial, os custodiados são levados até o Centro de Internação e Reeducação (CIR) do Complexo da Papuda, localizado a cerca de 3,0 Km de distância do batalhão e que conta com estrutura de Unidade Básica de Saúde com farmácia, exames complementares básicos (laboratoriais e eletrocardiograma) e consultório odontológico (fotografias). O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 08h00 às 17h00. O quadro de pessoal de saúde do CIR conta com os seguintes profissionais: • 01 médico de família; • 01 médico clínico; • 01 médico psiquiatra; • 02 dentistas; • 01 psicólogo; • 01 fisioterapeuta; • 01 farmacêutico; • 01 assistente social; • 03 enfermeiros; • 03 técnicos de enfermagem
 
Especificamente para o periciado, além da rotina já previamente estabelecida, foi disponibilizado, no batalhão, um médico (em parceria com a SES/DF) e uma Unidade de Saúde Avançada do SAMU6 com enfermeiro, ambos com escala de rodízio de 24 horas. Além disso, foi designado um policial responsável pela administração dos medicamentos ao periciado conforme a prescrição médica.
 
O quadro clínico geral do periciado é estável, não havendo necessidade de encaminhamento de urgência no momento. Por outro lado, é inegável a presença de comorbidades crônicas que ensejam controle e acompanhamento.
(...) 
O periciado está fazendo uso do CPAP há aproximadamente 10 dias com boa adesão e melhora referida da qualidade do sono. O seguimento continuado com profissional especializado em medicina do sono - seja presencial ou à distância – é necessário para o diagnóstico e tratamento de efeitos adversos, reforço da adesão e monitorização da resposta terapêutica da SAOS. 
Atualmente, o periciado tem uma dieta pobre em frutas, verduras e hortaliças, além de consumir, com frequência, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcares refinados, como biscoitos e bolos, além de não haver nenhum fármaco prescrito para o tratamento da obesidade.
 O periciado está em tratamento medicamentoso com IBP, estimulante do esvaziamento gástrico e protetor da mucosa esofagogástrica. Como medida comportamental, somente eleva a cabeceira da cama ao deitar-se, não realizando o controle ponderal e dietético necessários. Relata que deita-se por 20 minutos após o almoço, inclusive.
 Devido à conh